Tribunal: TJDFT
Processo: 0723622-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0723622-32.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, CARVALHO, SOUZA &amp; RAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, LUIZ HENRIQUE NUNES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO e OUTROScontra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DROGARIA CLÁUDIO LACERDA LTDA – ME em face do BANCO DO BRASIL S/A: “1. Dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença. Quanto ao levantamento do valor dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença, a decisão de ID 118541790 determinou a retenção do valor de R$ 14.205,80, (soma dos honorários sucumbenciais e do cumprimento de sentença) até que seja decidido definitivamente a questão do pedido formulado por Luiz Guilherme, terceiro interessado, possível credor de um dos advogados do exequente. O terceiro interessado, Luiz Guilherme, apresentou petição requerendo a penhora no rosto dos autos do valor de R$ 9.774,69. Argumentou que formulou o pedido de penhora no rosto dos autos ao Juízo da execução, mas o pedido não foi apreciado, pois foi determinada a comprovação da existência do crédito, o que motivou o pedido de expedição da certidão de objeto e pé. Deferida a expedição da certidão de objeto e pé (ID 118541790), verifico que, até o momento, não houve a sua expedição. Assim, proceda a Secretaria a expedição da certidão de objeto e pé, conforme determinado ao ID 118541790. As alegações da parte exequente objeto da petição de ID 128160687, bem como a alegação do terceiro interessado de que houve fraude à execução deverão ser apreciadas pelo Juízo competente para apreciar o pedido de penhora no rosto dos autos, pois são estranhas a este processo. Em consulta ao andamento do processo n. 0003188-90.2017.8.26.0006, que tramita na 1a Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional VI - Penha de França, constata-se que o terceiro interessado formulou pedido de penhora no rosto dos autos, mas lhe foi exigida a comprovação do crédito. O Juízo também aguarda a apresentação da certidão de objeto e pé, que será expedida nessa ocasião, para análise do pedido de penhora. Confira-se o despacho exarado em 13/05/2022: "Fls. 96/101: aguarde-se a apresentação da certidão de objeto e pé, o que possibilitará a apreciação do pedido de penhora no rosto dos autos." Dessa forma, o levantamento dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença deverá aguardar a decisão a ser proferida nos autos n. 0003188-90.2017.8.26.0006, que tramita na 1a Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional VI - Penha de França, em razão da controvérsia que se instalou decorrente do pedido de penhora no rosto dos autos. 2. Do crédito principal. A parte exequente apresentou o comprovante de que a empresa foi extinta em 27/03/2020, conforme ID 122639483. Ocorrendo a extinção da pessoa jurídica, faz-se necessário promover a sucessão de partes, conforme previsto no instrumento de liquidação voluntária. Assim, há necessidade de regularizar o polo ativo. Confira-se julgados nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA CONTRA SOCIEDADE LIMITADA. 1. DISTRATO DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 43 DO CPC/1973. TEMPERAMENTOS CONFORME TIPO SOCIETÁRIO. 2. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FORMA INADEQUADA. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Debate-se a sucessão material e processual de parte, viabilizada por meio da desconsideração da pessoa jurídica, para responsabilizar os sócios e seu patrimônio pessoal por débito remanescente de titularidade de sociedade extinta pelo distrato. 2. A extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural, prevista no art. 43 do CPC/1973 (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios. 3. Em sociedades de responsabilidade limitada, após integralizado o capital social, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas pela sociedade, de modo que o deferimento da sucessão dependerá intrinsecamente da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre seus sócios. 4. A demonstração da existência de fundamento jurídico para a sucessão da empresa extinta pelos seus sócios poderá ser objeto de controvérsia a ser apurada no procedimento de habilitação (art. 1.055 do CPC/1973 e 687 do CPC/2015), aplicável por analogia à extinção de empresas no curso de processo judicial. 5. A desconsideração da personalidade jurídica não é, portanto, via cabível para promover a inclusão dos sócios em demanda judicial, da qual a sociedade era parte legítima, sendo medida excepcional para os casos em que verificada a utilização abusiva da pessoa jurídica. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.784.032/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. SOCIEDADE LIMITADA. EXTINÇÃO. SUCESSÃO DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. 1. O encerramento regular das atividades da empresa não acarreta a perda automática de sua personalidade jurídica, porquanto continua a existir para ultimar suas obrigações. 2. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que "a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural (art. 110 do CPC/2015), atraindo a sucessão material e processual com os temperamentos próprios do tipo societário e da gradação da responsabilidade pessoal dos sócios." (REsp 1.784.032-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por unanimidade, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019) 3. Possível responsabilizar os sócios, bem como seu patrimônio pessoal, por débito remanescente de titularidade da sociedade dissolvida, uma vez que a extinção da pessoa jurídica se equipara à morte da pessoa natural. 4. A regra é que os sócios não respondam com seus bens pessoais pelos débitos relativos à sociedade. Contudo, para o deferimento da sucessão, deve-se subordinar a demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e a efetiva distribuição entre seus sócios. 5. Aplica-se à cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular o disposto no artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos. 6. Não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre o vencimento da obrigação e o ajuizamento da demanda, razão pela qual não há como reconhecer a prescrição. 7. Evidenciada a movimentação regular e normal do processo afasta-se a incidência da prescrição intercorrente. 8. Não há que se falar em prescrição intercorrente, dado que a perda do direito de ação é pena imposta ao credor que se quedou inerte, por prazo além do razoável, ao longo do trâmite processual. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1413507, 07316667420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O distrato apresentado ao ID 125023156 informa, na cláusula quarta, que “Eventual constatação posterior de ativo ou passivo não liquidado resultará em rateio entre os sócios.” Como o ativo será rateado entre os sócios e esta ação gerou um crédito a ser pago à pessoa jurídica extinta, os sócios deverão integrar o polo ativo, em sucessão à pessoa jurídica extinta. Diante disso, fica a parte exequente intimada a promover a sucessão processual da pessoa jurídica mediante a inclusão do ex-sócio Cláudio Lacerda de Menezes, apresentando procuração outorgada pela pessoa física. A terceira interessada Rubia Silvana Lopes de Andrade Lacerda também deverá requerer o seu ingresso na lide, na qualidade de exequente. Prazo: 10 dias. 3. Dos honorários contratuais. Quanto ao pedido de reserva dos honorários contratuais, o advogado da exequente apresentou o contrato de honorários advocatícios firmado com a exequente que prevê o pagamento do valor de 30% do benefício econômico alcançado no processo (ID 122649824). Ocorre que, o artigo o artigo 22, § 4o da Lei 8.906/94, estabelece que “Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou”. Como no presente momento não se está deferindo o levantamento de valores para a parte credora, o pagamento direto dos honorários contratuais deverá aguardar a decisão acerca do levantamento do valor principal pela parte credora. Insira-se alerta no processo de que há pedido de reserva de honorários contratuais formulado pelo advogado da parte exequente (ID 122649811).” Os Agravantes sustentam (i) que a sociedade de advogados possui legitimidade recursal quanto ao recebimento dos honorários arbitrados; (ii) que, como ainda não foi deferida a penhora no rosto dos autos pelo Juízo de São Paulo, não há impedimento ao levantamento dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença; (iii) que, ainda que mantido o óbice ao levantamento, este somente deve recair sobre a parte cabível ao Dr. José Carlos (30%); (iv) que o Dr. José Carlos não tem qualquer participação nos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença, razão pela qual não é possível a penhora no rosto dos autos; (v) que o Dr. José Carlos informou nos autos de origem que se retirou da sociedade há anos e não faz jus a qualquer verba a título de honorários nos presentes autos; e (vi) que o levantamento dos honorários contratuais não depende do efetivo levantamento do crédito principal pela exequente. Requerem a antecipação da tutela recursal “para que seja liberado ao menos 2/3 dos honorários sucumbenciais que perfazem o montante incontroverso de R$ 8.862,22 (oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos) que pertencem aos advogados Carlos Eduardo Cardoso Raulino, OAB/DF 34.973, Alessandro Santos de Souza Teles Ferreira, OAB/DF 34.023 que são terceiros completamente desvinculados da dívida do dr. José Carlos com o sr. Luiz e que possuem crédito próprio fruto de seu trabalho e que não podem ser prejudicados pela penhora de suposta dívida que não lhes pertence” e, ainda, “para determinar o levantamento imediato dos honorários contratuais que totalizam a quantia de R$ 27.203,86 (vinte e sete mil, duzentos e três reais e oitenta e seis centavos), aos credores CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA, com preferência sobre todos os outros, eis que se trata de verba com natureza alimentar”. Preparo recolhido (IDs 37368873 e 37368874). É o relatório. Decido. Em princípio não se verifica óbice ao levantamento dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença pelos Agravantes, haja vista a inexistência de ordem de penhora ou qualquer outra medida acautelatória provinda da 1a Vara do Juizado Especial Cível do Foro Regional VI - Penha de França. Todavia, o levantamento desses valores, ao que parece, é objeto do Agravo de Instrumento 0711003-70.2022.8.07.0000, interposto contra a decisão abaixo transcrita: “Trata-se de cumprimento de sentença em que houve penhora do valor integral do débito. O executado concordou com o valor penhorado, requerendo a liberação do valor em favor da parte exequente, e o estorno do saldo remanescente. A parte exequente requereu a liberação dos valores, indicando a conta bancária para recebimento (ID 115203062). Há pedido de penhora no rosto dos autos formulado pelo terceiro, Luiz Henrique Nunes, em desfavor do Dr. José Carlos Carvalho, um dos advogados da parte exequente, do valor de R$ 9.774,69. A parte exequente se insurge quanto ao pedido de penhora feito pelo terceiro (ID 116118436 e 116879308). O terceiro interessado informa que formulou o requerimento de penhora nos autos da execução, mas o Juízo requereu a comprovação da existência do crédito. Diante disso, requer a expedição de certidão de objeto e pé e o sobrestamento do feito até a decisão que analise o pedido de penhora. Decido. De fato, até o momento não se encontra registrada a penhora de nenhum crédito no rosto destes autos em favor de Luiz Henrique Nunes. Há apenas a notícia de que possivelmente um dos advogados que representava a parte exequente é devedor do terceiro interessado nos autos n. 0004122-14.2018.8.26.0006. O terceiro interessado, possível credor do Dr. José Carlos Carvalho, informou que já requereu a penhora no rosto destes autos, mas o Juízo que processa a execução requereu a comprovação da existência do crédito, motivando o seu requerimento de expedição da certidão de objeto e pé. Diante disso, defiro o pedido do terceiro interessado de expedição de certidão de objeto e pé. Em relação ao crédito referente aos honorários sucumbenciais, destaque-se que a procuração outorgada pela parte exequente na fase de conhecimento indicou como procuradores os advogados Dr. José Carlos Carvalho, Dr. Carlos Eduardo Cardoso Raulino e Dr. Alessandro Santos de Souza, todos sócios da CARVALHO, SOUZA &amp; RAULINO ADVOGADOS ASSOCIADOS (id 35739815). A procuração foi outorgada aos sócios da sociedade de advogados, mas o requerimento de cumprimento de sentença indicou somente o Dr. Eduardo Cardoso Raulino, em conjunto com a exequente Drogaria Cláudio Lacerda Ltda, no polo ativo (ID 110021793). A alteração do contrato social acostada ao id 116879309 informa que o Dr. José Carlos Carvalho se retirou da sociedade em 10/02/2021, data anterior ao início do cumprimento de sentença (29/11/2021 – ID 110021793). Não obstante, é possível que o advogado retirante seja credor de uma parte dos honorários sucumbenciais, visto que a sua retirada da sociedade ocorreu em momento adiantado do processo. Apesar da parte exequente, por intermédio do Dr. Eduardo Cardoso Raulino, afirmar que o Dr. José Carlos Carvalho nunca atuou no processo e, por consequência, não é credor dos honorários, tal questão deve ser objeto de decisão, após oportunizado o contraditório. E enquanto essa questão não for solucionada, não há como dizer que a integralidade dos honorários sucumbenciais pertença aos demais sócios e atuais patronos da parte exequente. Destaque-se que este Juízo verificou que o Dr. Eduardo Cardoso Raulino foi o único advogado indicado no pedido de cumprimento de sentença. A alteração do contrato social vigente no momento do requerimento de cumprimento de sentença informa que a representação em juízo poderá ser feita pela assinatura isolada de qualquer dos sócios (cláusula 5a, § 1o, “a” – id 116879309-Pág; 2). A cláusula 14a, por sua vez, estabelece que todos os honorários recebidos pelos advogados que integram a sociedade reverterão em benefício da mesma, compondo os resultados sociais. Assim, aparentemente não há ilegitimidade do Dr. Eduardo Cardoso Raulino ao formular o requerimento de cumprimento de sentença. No entanto, como poderá haver discussão acerca do recebimento do crédito de honorários sucumbenciais e do cumprimento de sentença em relação ao advogado retirante da sociedade, Dr. José Carlos Carvalho, é prudente resguardar nos autos o valor da verba honorária até a solução da controvérsia. Conforme a petição de ID 110021793, no momento do requerimento de cumprimento de sentença, o valor dos honorários sucumbenciais era de R$ 5.465,36 (70% da verba honorária fixada na sentença). Como não houve pagamento voluntário do débito, o credor apresentou nova planilha atualizando o valor e incluindo as penalidades do artigo 523 ,§1o, do CPC. O valor dos honorários da fase de cumprimento de sentença indicado pelo credor foi de R$ 8.740,44 (ID 113971058). Dessa forma, deverá permanecer no processo o valor dos honorários de R$ 14.205,80 (soma dos valores R$ 5.465,36 e R$ 8.740,44). Dessa forma, para que o exequente principal não seja prejudicado até a decisão acerca do levantamento dos honorários sucumbenciais, defiro o pedido de levantamento do valor que cabe ao exequente principal, R$ 90.679,55, obtido através da dedução do valor dos honorários advocatícios acima indicado (R$ 14.205,80) em relação ao valor do débito informando pela planilha de ID 113971058 (R$ 104.885,35) Expeça-se ofício para transferência do valor de R$ R$ 90.679,55 para a conta do advogado indicado na petição em que constam os dados da conta bancária para a transferência, pois este possui poderes de receber valores e dar quitação (ID 116478825). Expeça-se, também, a certidão de objeto e pé requerida pelo terceiro interessado. Tendo em vista que o Dr. José Carlos Carvalho não consta da nova procuração apresentada pela parte exequente (ID 116478825), cadastre-se o referido advogado como terceiro interessado. Após, intime-se o referido advogado para que se manifeste sobre as petições de ID 116879306, 116830941 e 116118436, informando se entende que é credor de algum valor dos honorários sucumbenciais e da fase de cumprimento de sentença, indicado o valor, caso positivo. Prazo: 10 dias. Por fim, indefiro o pedido de desbloqueio do valor remanescente formulado pelo Banco do Brasil, pois a penhora não foi realizada em valor excedente, sendo penhorado somente o valor do débito indicado pelo credor, conforme ID 114297439.” No que concerne aos honorários contratuais, também em princípio não há impedimento à sua reserva e pagamento na forma do artigo 22, § 4o, da Lei 8.906/1994, na medida em que houve o depósito do valor da condenação. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUNTADA DO CONTRATO AOS AUTOS ANTES DA EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE LEVANTAMENTO OU PRECATÓRIO. ART. 22, § 4o, DO ESTATUTO DA OAB. POSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários - sejam contratuais, sejam resultantes da sucumbência - constituem direito do advogado, direito autônomo, que não pode ser confundido com o direito da parte, conforme art. 22, caput e § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). 2. O § 4o, do art. 22, do Estatuto da OAB, dispõe que "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou". 3. Dessa forma, os advogados podem postular a retenção dos honorários sucumbenciais e contratuais, em nome próprio, nos mesmos autos da execução, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, previamente ao mandado de levantamento ou precatório. 4. Agravo provido. (AGI 07086275320188070000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho DJE 22/02/2019)” Não se divisa, todavia, risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito dos Agravantes, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem, requisitando-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator